Tribunal: TJES
Processo: 5014511-86.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014511-86.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: WAGNER SARTORIO MOTA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014511-86.2024.8.08.0030

ORIGEM:
1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDO:
WAGNER SARTÓRIO MOTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por WAGNER SARTÓRIO MOTA

em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., alegando, em apartada síntese, que adquiriu passagens para retornar no dia 02/10/2024, com embarque previsto para Campinas/SP às 19h25min e chegada em Belo Horizonte, seguida de voo para Vitória/ES. o voo inicial foi atrasado devido a problemas técnicos na aeronave, e o autor não conseguiu embarcar no voo subsequente para Vitória/ES. Ao solicitar alternativas, foi informado de que não seria possível alterar sua passagem, sendo obrigado a esperar até o dia seguinte para embarcar em um voo reprogramado. Diante do atraso, o autor foi conduzido a um hotel pela empresa requerida, recebendo apenas alimentação para o almoço, só chegou em Vitória/ES no dia 03/10, com um atraso total de 18 horas, e, após deslocar-se para Linhares/ES, só conseguiu chegar em sua residência por volta das 19h do mesmo dia. O itinerário que deveria durar cerca de 5 horas acabou tomando 24 horas. Sustenta que a conduta da companhia aérea lhe causou transtornos significativos, incluindo a necessidade de alterar sua agenda profissional, enfrentar longas horas de espera e lidar com falta de informações adequadas. Diante do exposto, requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: “
ISTO POSTO, DECRETO A REVELIA
da requerida
e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos insertos na exordial para CONDENAR, a requerida ao

pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da parte requerente, com correção monetária a partir desta data (STJ - Súmula 362), e juros desde a citação inicial (CC, Art. 405), aplicando-se o índice da taxa SELIC”.

(3). Em tempo, a requerida, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, ante a ausência de falha na prestação de serviços por parte da requerida. Ademais, caso não o seja, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. No caso, as falhas na prestação de serviços causaram transtorno à parte autora, consistente em ter que suportar atraso no voo, a ponto de perde conexão do outro voou. Assim, pode-se concluir que as circunstâncias do caso concreto não configuraram meros dissabores, extrapolando o dever de tolerância normalmente exigido daqueles que optam pelo contrato de transporte aéreo, estando mais do que evidente os danos extrapatrimoniais suportados pelo recorrido. Sem dúvida a parte autora experimentou aborrecimento, angústia, constrangimento e frustração de magnitude bastante para justificar a compensação pecuniária perseguida.

(6). No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(7). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)